Tribunal: TJMT
Processo: 1019216-49.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019216-49.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO FRANCA ARRUDA - CPF: 716.860.451-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBERSON RICARDO BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE (ART. 28 DA LEI 11.343/06)
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGAS. ACERVO PROBATÓRIO HIGÍDO.

2. PENA-BASE. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REQUER ELEVAÇÃO EM 1/6
. PROCEDÊNCIA. AUMENTO EM PERCENTUAL DIVERSO NÃO JUSTIFICADO.
3. APLICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO.
IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Posse de droga para consumo pessoal, se comprovadas, como no caso, a materialidade e autoria do tráfico por meio de robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, prova testemunhal indicando que viram o apelante repassando drogas para um usuário, corroborado pela declarações judiciais do usuário que afirmou ter adquirido drogas ilícitas com o apelante, e

a apreensão da
quantia de R$ 886,00 além de 9 porções de pasta base de cocaína dentro de um invólucro plástico.

2.

Ao estipular a sanção basilar, o julgador tem ampla liberdade para, respeitados o máximo e o mínimo previsto para o crime em julgamento, estabelecê-la como entender justo, podendo, inclusive, fixar a reprimenda máxima com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, porém, deve motivar sua decisão, esclarecendo às partes, com base na realidade fática do caso, as peculiaridades que justificam a elevação procedida.

2.1 A ausência de fundamentação no pronunciamento judicial, conclama a elevação da pena-base no percentual de 1/6 reconhecido pela jurisprudência como adequado aos casos que não exijam sanção mais gravosa.

2.3

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

3.

É improcedente a fixação de regime mais brando, se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Fabiano França Arruda,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela
MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de
7 anos
de
reclusão
em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de
700 dias-multa
, fixados cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais requer:
1)
desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
2)
readequação da pena-base na fração de 1/6 e
3)
fixação de regime inicialmente semiaberto para o desconto da reprimenda (Id. 185745470)

As contrarrazões do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 185745476).; igualmente em parecer a
PGJ,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 192711653):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína fracionada] - a alegação de ser usuário não impede a traficância – 2. Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante – 3. Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inocorrência – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia 18.11.2022 às 20hrs da noite no Centro da Cidade de Cuiabá, a guarnição da polícia militar estava realizando patrulhamento pelo Beco do Candeeiro, quando visualizaram
Fabiano Franca Arruda
entregando algo para
Weberson Ricardo Bezerra.
Na ocasião, os dois indivíduos, ao perceberem a aproximação da equipe policial correram e
Fabiano
dispensou o objeto no chão.

Assim, diante da conduta suspeita, os militares abordaram os increpados; e com
Fabiano
foi localizado a quantia de R$ 886,00 e
9 porções de pasta base de cocaína
dentro do invólucro plástico jogado por ele; Já com
Weberson
foi encontrada
1 porção de pasta base
de cocaína e R$ 16,50.

Após regular trâmite,
Fabiano França Arruda
foi condenado pela autoria de Tráfico de Entorpecentes, à pena de
7 anos
de
reclusão
em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de
700 dias-multa;
Já
Weberson Ricardo Bezerra
teve sua conduta desclassificada para o
art.

28 da Lei 11.343/06
(Consumo Próprio). (Id. 185745427)

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Fabiano
diz que ele é usuário de drogas, e tal fato resta corroborado pela ínfima quantidade de droga apreendida,
e afirma ainda que as provas produzidas são insuficientes para caracterizar a traficância, de modo que, pede em suma, a
desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06

Sem razão, no entanto.

De início, registro que
o porte de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua
finalidade
:
se para a venda
, ou
uso exclusivo e pessoal
.

Pois bem. O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contextualizando as provas, vejo que os policiais militares que diligenciaram na prisão do apelante,

Moises Santos Conceição e José Lucas Campos Magalhães,
são claros ao narrar, em ambas as fases processuais, que estavam em rondas pela região central, justamente por se tratar região conhecida por ter grande fluxo de usuários de entorpecentes, quando visualizaram um grupo de pessoas e viram
Fabiano
repassar um objeto para outra pessoa. Assim, quando os increpados visualizaram a viatura, de imediato tentaram foragir e dispensaram uma sacola branca.

Nessa ocasião, informaram que ao procederem à abordagem e busca pessoal em ambos os increpados, identificaram que dentro da sacola havia algumas porções de “cocaína”, bem como sob a posse de
Fabiano
uma grande quantia em dinheiro em notas trocadas e um papelote da mesma substância da que foi dispensada. Além disso, relataram que com
Weberson
foi localizado somente uma “cabecinha” de entorpecente e uma quantia em dinheiro.

O apelante
Fabiano França Arruda
, ouvido em juízo, negou que estava comercializando os entorpecentes, e disse que estava no local para comprar entorpecentes com
Weberson ̧
sendo que comprou dele 10 “cabeças” pelo valor de R$80,00.

Endossando o relato dos policiais,
Weberson Ricardo Bezerra,
disse em juízo que é usuário crônico de pasta-base e naquele dia estava local para usar entorpecentes, quando
Fabiano
chegou com uns R$800,00 e com uma sacola de pasta-base. Declarou que
Fabiano
já o conhecia, pois, via ele direto usando drogas. Disse que,
Fabiano
perguntou se ele não conhecia nenhuma mulher para sair com ele, e em troca desse favor, ele havia lhe dado uma porção de pasta-base por ter arrumado sua madrasta para
Fabiano.

Declarou ainda que quando a guarnição da polícia chegou
Fabiano
dispensou 10/9 cabecinhas perto do seu pé, contudo os policiais viram que quem tinha dispensando esses entorpecentes era
Fabiano.
Afirmou que estava com R$16,50 em seu bolso, em moeda de troca por ter cuidado de alguns carros ali na região. Por fim, ressaltou que nunca traficou e todo o dinheiro que ele tem ele gasta com os entorpecentes para seu uso próprio.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando que viram
Fabiano
entregando entorpecentes para
Weberson,
fato este que vai em total harmonia com as declarações de
Weberson
em ambas as fases judiciais, e com os demais elementos contidos nos autos, a exemplo da apreensão das substância entorpecentes- cocaína

(Id.185745315),
a sua forma de acondicionamento, além da apreensão de dinheiro (R$886,00), tudo a indicar que a droga destinava-se à mercancia e não ao consumo pessoal do apelante.

Assim, analisadas em conjunto,
os depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante,
em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Se não bastasse, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam
Fabiano
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que, afora
nenhum
apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, a quantidade e variedade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento, bem como a existência, na sacola de drogas, de filme, corroboram a traficância.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitiva do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, relativamente à pretensão de ver minorada a censura basilar no patamar de 1/6 [um sexto], vejo que o pleito
merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular
ao majorar a reprimenda em 1 ano e 6 meses em decorrência da negativação dos antecedentes, o magistrado não fez qualquer consideração que justificasse tal quantitativo.

Quanto ao ponto, vale lembrar que ao estipular a sanção basilar o julgador não está atrelado a qualquer critério aritmético, podendo, inclusive, fixar a reprimenda máxima com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, porém, deve motivar sua decisão, esclarecendo às partes, com base na realidade fática do caso, as peculiaridades que justificam a elevação procedida.

Nesse contexto, a ausência de motivação constatada
in casu
, conclama a elevação da pena-base de
Fabiano
no percentual de 1/6 reconhecido pela jurisprudência.

Por oportuno:

“(...). 3. Admite-se a elevação da pena-base em 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorreu no presente caso. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.121.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

“(...). VI - É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.945.834/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Por consequência,
reduzida a reprimenda privativa de liberdade, a mitigação simultânea da pena de multa é consequência lógica, como visto acima, eis que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

s

Por fim, a defesa pleiteou que seja fixado o regime prisional semiaberto ao apelante, por entender que as circunstâncias são neutras e a reincidência, isoladamente, não é argumento hábil.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, trata-se de réu
reincidente
, com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, justifica o cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado.

Considerando-se a pena imposta ao réu reincidente, ou seja, inferior a 4 anos, seria aplicável em seu favor o teor da Súmula nº. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, mas o réu, além de reincidente, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o que afasta o benefício concedido por meio da Súmula nº. 269 do STJ – Vide HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Portando, inviável aplicação do regime mais brando.

Diante dessas considerações passo à readequação da pena.

Tráfico de Drogas – pena de
5 a 15 anos
de reclusão
e
pagamento de
500 a 1.500
dias- multa.

Na 1ª etapa da dosimetria da pena,

mantenho as circunstâncias dos maus antecedentes negativas ao apelante, contudo, readéquo na fração de 1/6 de modo que a pena basilar fica ajustada no patamar de
5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na 2ª etapa da dosimetria, à mingua de qualquer atenuante
e presente a quarta condenação transitada em julgada do réu, sendo os autos n.º
0044192-79.2018.8.11.0042
,
fixo a pena intermediária em
6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na 3ª etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena, destarte, torno definitiva a pena em
6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, tanto pelo patamar, quanto pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência múltipla.

Pelo exposto, em parcial
consonância
com o parecer, dou
parcial provimento
ao recurso para readequar a pena de
Fabiano França Arruda,

para
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
680 dias-multa
fixados na proporção de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024